Tribunal: TJBA
Processo: 0501751-70.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501751-70.2016.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL RUFINO CERQUINHO PINHEIRO

Advogado(s)
:
ARETUSA FORMOSA DE OLIVEIRA, LARISSA SOUZA DA SILVA AGUILAR

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, DANIEL MASELLO MONTEIRO, MARCELO SENA SANTOS, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REITERADOS DESDE A PRIMEIRA SEMANA DE USO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS) E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 18 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 18.000,00. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A RESPALDAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO NESSE PONTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras por vícios de qualidade em veículo novo que comprometam a segurança e a regularidade do uso.

Restando demonstrada a ocorrência de defeitos persistentes desde os primeiros dias após a aquisição do veículo, sem solução adequada no prazo legal (art. 18, §1º, do CDC), impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire veículo novo e é privado de seu uso de forma segura e regular decorre in re ipsa, sendo devida a sua reparação.

Inviável, todavia, a condenação ao pagamento de danos materiais quando ausente nos autos comprovação do efetivo prejuízo financeiro, sobretudo no que tange ao valor de revenda do bem.

Reforma parcial da sentença para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Reconhecimento da sucumbência recíproca. Fixação de honorários recursais majorados para 12%, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501751-70.2016.8.05.0201, originários da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo apelante GABRIEL RUFINO CERQUINHO PINHEIRO e apeladas ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença e condenar solidariamente as empresas apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com correção monetária e juros de mora, na forma do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Determinou-se, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, com a fixação de honorários recursais em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESA. REGINA HELENA SANTOS E SILVA

Relatora

Salvador, .